Tribunal: TJDFT
Processo: 0729456-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Em suas contrarrazões, preliminarmente, a parte agravada postula os benefícios da justiça gratuita e argui a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento por falta de documentação necessária. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua hipossuficiência, como relação de despesas, declaração de imposto de renda e demais elementos que entenda pertinente à concessão da benesse. Em seguida, intime-se a parte agravante para que, querendo, se manifeste sobre a preliminar suscitada pela agravada em sua contraminuta no prazo legal. Intime-se. Publique-se.